Tribunal: STJ
Processo: 0000911-68.2022.8.26.0510
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100335 - SP (2023/0354258-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: G R E C
AGRAVANTE
: G R E
AGRAVANTE
: M L DE C E
ADVOGADO
: THIAGO GALEMBECK PIN - SP227078
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
INTERES.
: L DOS S E - SUCESSÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO APÓS O
TRASCURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
previsto nos arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c 219, caput, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dc94e094-5893-4554-b17d-0b6c61240a45

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100335 - SP (2023/0354258-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: G R E C
AGRAVANTE
: G R E
AGRAVANTE
: M L DE C E
ADVOGADO
: THIAGO GALEMBECK PIN - SP227078
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
INTERES.
: L DOS S E - SUCESSÃO
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO APÓS O
TRASCURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
previsto nos arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c 219, caput, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M.L.C.E. e outros contra a decisão
de fls. 524 - 527 (e-STJ), que negou provimento ao recurso especial, com base na
aplicação da
resguardando o entendimento jurisprudencial desta Corte
Súmula 83/STJ,
Superior, com o qual se alinhou o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, no sentido
de que, ainda que intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, a matéria
relativa à incidência de juros sobre o valor da multa cominatória (
) poderia ser
bis in idem
apreciada por consistir matéria de ordem pública.
Nas razões do agravo interno os recorrentes alegam a "impossibilidade da
análise de matérias de ordem pública em impugnação intempestiva a cumprimento de
sentença, pois a consequência jurídica da extemporaneidade é a inexistência da peça" (e-
STJ, fl. 4 do Expediente Avulso).
O acórdão local recorrido tem a seguinte ementa:

Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, nos termos do
artigo 924, II do CPC. Inconformismo da executada. Prazo para apresentação da
impugnação é seguido do prazo para pagamento e independe de nova intimação ou
penhora. Inteligência do artigo 525 do CPC. Impugnação intempestiva bem
Documento eletrônico VDA52861330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:56
Código de Controle do Documento: 160cf1b1-726e-45a3-ab94-4e5b5c38a29c

reconhecida. Possibilidade, contudo, de análise das matérias de ordem pública.
Excesso na execução. Correção monetária. Legalidade. Atualização da moeda e não
acréscimo. Astreinte. Juros moratórios. Impossibilidade de cobrança. Vedação à
imposição de dupla penalidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.

A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece conhecimento, por ser intempestivo.
Conforme dispõem os arts. 1.003, § 5o, e 1.070 do
o prazo para
CPC/2015,
interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o
do
art. 219
CPC/2015
estabelece que: "Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis".
No caso, conforme certificado nos autos: "O prazo para interposição de agravo
interno em relação à decisão de folha 524 teve início em
e término em e a
22/08/2025
petição n. 863182/2025 (AgInt) foi protocolizada em 11/09/2025, 12/09/2025" (fl. 7 -
Expediente Avulso).
Descumprido, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição
do agravo interno, inviável a análise dos argumentos do recurso, uma vez que não
preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52861330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:56
Código de Controle do Documento: 160cf1b1-726e-45a3-ab94-4e5b5c38a29c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.100.335 / SP
Número Registro: 2023/0354258-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009116820228260510
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G R E C
RECORRENTE : G R E
RECORRENTE : M L DE C E
ADVOGADO
: THIAGO GALEMBECK PIN - SP227078
RECORRIDO
: B B S
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
INTERES.
: L DOS S E - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G R E C
AGRAVANTE : G R E
AGRAVANTE : M L DE C E
Documento eletrônico VDA53204169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 8e6363f8-ce08-4530-ac67-754b7eb310f8

ADVOGADO
: THIAGO GALEMBECK PIN - SP227078
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
INTERES.
: L DOS S E - SUCESSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 8e6363f8-ce08-4530-ac67-754b7eb310f8